Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720998-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REU: WALDEMAR NAVES DO AMARAL DECISÃO 1. "Ação anulatória de ato jurídico (Querela Nullitatis Insanablis)" proposta por 3 Irmãos Materiais de Construção Ltda. para desconstituir a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação divisória (processo no 0006584-06.2017.8.07.0006), julgou procedente o pedido inicial e declarou a divisão do imóvel de propriedade de Waldemar Naves do Amaral (matrícula 4535), nos limites e coordenadas de georreferenciamento estabelecidas no laudo pericial (ID no 53070164). 2. O autor não recolheu as custas processuais. Não há pedido de gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. Esta é a segunda Ação Rescisória proposta pelo autor com a pretensão de desconstituir a sentença rescindenda. Na primeira, distribuída em 3/11/2023 sob o no 0747192-13.2023.8.07.0000, a petição inicial foi indeferida porque o autor não atendeu a determinação de emenda para esclarecer (a) o ajuizamento da ação rescisória em vez de Querela Nullitatis Insanablis e (b) a inconsistência entre o número das matrículas dos imóveis a fim de comprovar a sua condição de terceiro juridicamente interessado. 5. Nesta ação, embora a petição inicial mencione tratar-se de “Ação Anulatória de Ato Jurídico (Querela Nullitatis Insanablis)”, reproduz, com pequenas alterações, os mesmos fundamentos da ação rescisória anterior, justificando, inclusive, o seu cabimento com base no art. 966 do CPC (ID no 59429178). 6. No entanto, é inviável admitir-se a repropositura da ação rescisória sem a correção dos vícios que motivaram o indeferimento da ação anteriormente ajuizada. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) Especificar se a pretensão é declaratória de nulidade ou de rescisão do julgado e apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos que ostentem logicidade e congruência com o tipo de ação escolhida, esclarecendo, fundamentadamente, a hipótese de cabimento respectiva; b) Em caso de repropositura da ação rescisória, esclarecer a inconsistência sobre as matrículas dos imóveis de modo a evidenciar a sua legitimidade, e indicar, de maneira inteligível, qual o novo julgamento que pretende com a demanda, inclusive com a apresentação do pedido respectivo; c) recolher as custas processuais e, se for o caso, o depósito prévio exigido pelo art. 968, II do CPC. 8. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO